Tribunal: STF
Processo: ARE 1495181
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. REEXAME DE LEI LOCAL, DO EDITAL DO CERTAME E DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS Nº 279, Nº 280 E Nº 454 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão da 1ª Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Divinópolis/MG, por meio do qual foi mantida, por seus próprios fundamentos, a sentença de improcedência dos pedidos formulados na ação declaratória de nulidade de ato administrativo (e-doc. 21, p. 8-10). 



    2. Opostos embargos de declaração, foram desprovidos (e-doc. 25).



    3. No recurso extraordinário, a recorrente alega violação ao art. 37, caput, da Constituição da República. Sustenta que somente a publicação da convocação para posse no Diário Oficial do Poder Executivo do Estado de Minas Gerais, após grande lapso de tempo depois da última etapa do concurso, ofende os princípios da legalidade, da publicidade e da razoabilidade. 



    3.1 Aduz que “descobriu através de um comunicado extraoficial de uma servidora da Recorrida que o prazo para sua posse se esgotaria no dia 07(sete) de maio de 2018, sendo que, no citado dia não era mais possível se deslocar da cidade de Piracema/MG até a cidade de Divinópolis/MG para tomar a mencionada posse; sendo que o fez no dia 08(oito) de maio de 2018, sendo que tomou posse, mas o ato administrativo foi posteriormente anulado pelo Recorrida”. 



    3.2 Ao final, requer o provimento do recurso para, reformando os acórdãos recorridos, determinar sua posse como professora efetiva de educação básica na especialidade língua estrangeira moderna/inglês (e-doc. 27).



    4 O recorrido, em contrarrazões, manifesta-se pela negativa de seguimento ao apelo extremo (e-doc. 29).



    É o relatório.



    Decido.



    5. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os fundamentos constantes da sentença mantida pela Turma Recursal:



    “(...) O art. 66 da Lei Estadual nº 869/1952 dispõe acerca do prazo para posse do candidato aprovando em concurso público que estiver apto para o cargo pretendido.



    Vejamos: 



    Art. 66 - A posse deverá verificar-se no prazo de trinta dias, contados da data da publicação do decreto no órgão oficial.



    § l º - Esse prazo poderá ser prorrogado, por outros trinta dias, mediante solicitação escrita e fundamentada do interessado e despacho da autoridade competente para dar posse.  



    Desse modo, considerando que a publicação do resultado da perícia ocorreu em 07/04/2018 (sábado) iniciando-se o prazo em 09/04/2018, o prazo para posse da requerente findou-se em 08/05/2018, considerando que, conforme aduz o art. 132 do Código Civil, os prazos, salvo disposição expressa em contrário, se contam excluindo-se o dia do começo e incluindo-se o dia do vencimento.



    Assim, a requerente tomou posse somente em 11/05/2018, ou seja, após o decurso do prazo estabelecido no art. 66 da Lei Estadual nº 869/1952. 



    No tocante à alegação da requerente de que não tomou conhecimento da publicação, cabe salientar que, conforme disposto nos itens 16.2 e 16.3 do Edital SEPLAG/SEE Nº 04/2014, de 24 de novembro de 2014, todas as publicações oficiais referentes ao concurso serão publicadas no Diário Oficial, sendo de responsabilidade do candidato o acompanhamento das referidas publicações.



    16.2 Todas as publicações oficiais referentes ao Concurso Público de que trata este Edita serão feitas no Diário Oficial dos Poderes do Estado - Minas Gerais.



    16.3 O acompanhamento das publicações, atos complementares, avisos, comunicados e convocações referentes ao Concurso Público é de responsabilidade exclusiva do candidato



    Diante de tais considerações, cabe mencionar que é vedado ao Poder Judiciário analisar o mérito de ato administrativo, sendo permitido apenas certificar-se quanto à legalidade do mesmo.



    (...)



    Os Atos Administrativos são praticados durante o exercício da função administrativa, em regime público, representando a vontade estatal. Possui como finalidades adquirir, resguardar, transferir, modificar, extinguir e declarar direitos, ou, ainda, impor obrigações aos particulares e constituir limitações ao próprio Estado quando este exerce o Poder Público.



    A presunção de legitimidade do Ato Administrativo está presente desde o seu nascimento e independentemente da norma legal que o prevê. É um atributo que se encontra em todos os Atos Administrativos, de obrigação ou de reconhecimento de direitos.



    Logo, qualquer ato do administrador no meio público que não possuir embasamento em lei, torna-se nulo, ilícito. Ou seja, o alicerce da administração pública é a legalidade de seus atos.



    É pertinente explanar que o princípio da legalidade aparece expressamente na nossa Constituição Federal em seu art. 37, caput, o qual dispõe que "a administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência”.



    O princípio de legalidade encontra-se fundamentado, ainda, no art. 5°, II, da mesma carta, prescrevendo que: "ninguém será obrigado afazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude da lei".



    Assim, para que a administração possa atuar, não basta à inexistência de proibição legal, é necessário tanto a existência de determinação ou autorização da atuação administrativa na lei. 



    No caso sub judice, nota-se que a Administração Pública ao praticar o Ato Administrativo impugnado se ateve ao art. 66 da Lei Estadual nº 869/1952, ao Decreto Nº 46.968/2016, bem como às normas constantes no Edital SEPLAG/SEE Nº 04/2014, de 24 de novembro de 2014, o qual dever estar vinculado diante do Princípio da Vinculação ao Instrumento Convocatório.



    Sendo assim, não há o que se falar nulidade do Ato Administrativo, posto que o mesmo se pautou ao princípio da legalidade, condição primeira para a sua validade, garantindo a sua adequação com as normas pertinentes.



    III - DISPOSITIVO 



    Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais. 



    Consequentemente, JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. 



    Revogo a Tutela de Urgência deferida às fls.558/561. 



    Sem condenação em custas processuais e honorários de advogado, em virtude do que dispõe o artigo 55 da Lei 9.099/95.” (e-doc. 17, p. 3-6).



    6. Como se pode notar, a matéria objeto do recurso extraordinário foi decidida com fundamento no quadro fático-probatório dos autos, na interpretação conferida à Lei estadual nº 869, de 1952, e ao Decreto nº 46.968, de 2016, e nas normas previstas no edital do certame. 



    6.1 Assim, somente a partir da reapreciação dos elementos probatórios do caso, da legislação infraconstitucional local e das normas editalícias, seria possível concluir de forma diversa do consignado pelo Colegiado a quo, o que é inviável neste campo extraordinário, ante os óbices dos enunciados nº 279, nº 280 e nº 454 da Súmula do STF. Nessa linha, são as ementas dos precedentes abaixo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CURSO DE FORMAÇÃO DA POLÍCIA CIVIL. CANDIDATO CLASSIFICADO PARA A ETAPA SUBSEQUENTE. CONVOCAÇÃO APÓS LONGO DECURSO DE TEMPO POR DIÁRIO OFICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DAS CLÁUSULAS DO EDITAL. SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO INC. LIV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (ARE nº 1.161.311-AgR/PB, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 23/08/2019, p. 11/09/2019).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. CONCURSO PÚBLICO. PUBLICAÇÃO DA NOMEAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL. QUESTIONAMENTO SOBRE A VALIDADE DO ATO DE CONVOCAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º E 37, I E II, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTOS VEDADOS NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. SÚMULAS NºS 279 E 454 DO STF. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, nos termos do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, o reexame da interpretação conferida a cláusulas de edital de concurso público e a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.”



    (ARE nº 1.203.137-AgR/PB, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/09/2019, p. 25/09/2019).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO POR PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL. DECURSO DE TEMPO. OFENSA REFLEXA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. ENUNCIADOS 279, 280 E 454 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional local e de cláusulas contratuais. Precedentes: RE 1.238.165-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 13/2/2020; RE 1.170.253-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19; ARE 1.055.350-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/09/2017. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC/2015), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (ARE nº 1.371.754-AgR/PI, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, j. 22/04/2022, p. 03/05/2022).



     



    7. Ante o exposto, nego provimento ao agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando não ter havido condenação em honorários advocatícios pelas instâncias anteriores, à luz do art. 55 da Lei nº 9.099, de 1995, deixo de fixar honorários recursais.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de junho de 2024.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator